Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702556-33.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LINCOLN DANTAS INÁCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando em harmonia a outros elementos probatórios existentes nos autos, como no caso em exame, em que descrito o liame investigatório que chegou à autoria, além de presentes filmagens e a própria confissão extrajudicial do réu. 2. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 3. Nos termos da súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 4. A jurisprudência dominante entende que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima (por ser um simulacro), o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, haja vista que sua potencialidade lesiva é presumida. 5. Ainda que fixada a pena corporal em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – antecedentes e circunstâncias –, sendo a primeira baseada em duas condenações, mostra-se devidamente fundamentada a imposição do regime inicial fechado, com base em elementos concretos do caso em exame, razão pela qual não há falar em afronta ao artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, e às Súmulas números 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, e no 440 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de roubo por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em análise às provas produzidas, mostra-se devidamente comprovado o crime de roubo perpetrado pelo apelante e outro comparsa, ora não identificado. Conforme narrado pelas vítimas, dois autores adentraram ao salão de beleza, as obrigaram a ir para o banheiro, juntamente com outras pessoas, e realizaram as subtrações (celulares de ANA VITORIA e de CREUZA), bem como se evadiram do local no veículo Hyundai/IX 35 de ANA VITÓRIA, o qual foi encontrado três dias depois. (...) Sua afirmação prestada na fase inquisitorial, portanto, foi corroborada com os demais elementos presentes nos autos, sobretudo com a esclarecedora narrativa do agente de polícia em juízo, razão pela qual a prova se mostra devidamente judicializada, de modo que não há falar em condenação amparada apenas em elementos indiciários. (...) Outrossim, não há qualquer indício de que as vítimas e o agente de polícia tenham interesse em incriminar o réu ou relatar fatos não condizentes com a realidade. Noutro giro, o fato de não ter sido encontrados fragmentos de impressões digitais do acusado no veículo da vítima, o qual foi encontrado somente depois de três dias, não tem o condão de afastar o decreto condenatório, o qual se mostrou consonante e robusto quanto à autoria. Portanto, a manutenção da condenação é a medida de rigor.” (ID 54299584) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020